Tribunal: TJSP
Processo: 3000684-34.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Inocorrência – Inconformismo com os termos do julgado – Pretendida rediscussão de matéria já tratada nos autos – Impossibilidade nesta via – Prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais – Desnecessidade – Recurso rejeitado.